Tribunal: TJBA
Processo: 8053893-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053893-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DELMIRO ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES ASSOCIADAS. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. MEDIDA QUE BUSCA A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE NATUREZA ESTÉTICA. RECUSA DE COBERTURA QUE OFENDE O DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS PURAMENTE RECREATIVOS OU ESTÉTICOS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação movida por beneficiário do PLANSERV, com o objetivo de obter autorização e custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, associada a diversas comorbidades (diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, transtornos psiquiátricos etc.), conforme expressa indicação médica. O tratamento ambulatorial mostrou-se ineficaz, e a cirurgia bariátrica foi desaconselhada em razão dos riscos associados. O Agravante pleiteia, em caráter de urgência, a realização de tratamento clínico intensivo e multidisciplinar, em regime de internação, visando à estabilização de seu quadro de saúde.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode recusar cobertura de internação em clínica especializada quando há indicação médica fundamentada; (ii) estabelecer se a internação pleiteada configura tratamento de natureza estética ou terapêutica; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A obesidade mórbida, reconhecida pela OMS como doença grave e multifatorial, enseja cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme previsto no art. 8º da RN ANS nº 167/2008, inclusive em regime de internação, quando houver indicação médica.

4. Os relatórios médicos constantes dos autos indicam que o Agravante apresenta quadro clínico grave e refratário ao tratamento ambulatorial, havendo contraindicação à cirurgia bariátrica, sendo imprescindível a internação para tratamento clínico intensivo e multidisciplinar.

5. A negativa de cobertura, diante de expressa indicação médica e da gravidade do quadro, configura cláusula abusiva, na medida em que frustra o objeto do contrato de assistência à saúde e afronta o entendimento consolidado no STJ quanto à impossibilidade de a operadora limitar a forma de tratamento indicada pelo médico assistente.

6. O tratamento requerido não se confunde com procedimento estético ou recreativo, mas representa medida terapêutica essencial à preservação da saúde e da vida do paciente.

7. Estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, haja vista o risco de agravamento irreversível da saúde do paciente e a relevância dos fundamentos apresentados.

8. A medida judicial deve, contudo, ser balizada por critérios de proporcionalidade e controle técnico, sendo limitada a 90 (noventa) dias, com reavaliação periódica mediante relatório médico e possibilidade de acompanhamento por profissional da operadora.

IV – DISPOSTIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada para determinar que a parte ré, ora Agravada, autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias, a internação do autor em clínica médica conveniada especializada no tratamento da obesidade ou, na ausência de rede credenciada apta, no estabelecimento indicado na exordial, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ficam excluídos da cobertura quaisquer procedimentos de caráter meramente estético ou recreativo, cujo custo correrá por conta exclusiva do demandante. A eficácia da medida fica condicionada à comprovação mensal do adimplemento das mensalidades do plano de saúde e à apresentação de relatório médico circunstanciado, contendo informações sobre o tratamento e a evolução clínica do paciente, facultando-se à operadora acompanhar o tratamento por meio de profissional de sua confiança. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias de internação, deverá ser realizada prova técnica simplificada, destinada a avaliar a necessidade de sua manutenção, assegurando-se o controle judicial quanto à pertinência e proporcionalidade da continuidade do tratamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8053893-75.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

DELMIRO ANDRADE JUNIOR,
e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça d
o Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.